Tribunal: TJMT
Processo: 1037888-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037888-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEVERINA HOSANA DOS SANTOS MANENTI - CPF: 559.366.361-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SEVERINA HOSANA DOS SANTOS MANENTI - CPF: 559.366.361-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Fornecimento de serviços domiciliares. Home
care
. Honorários advocatícios. Ilegitimidade passiva
do Município
. Recurso
s
da autora e do
Município
parcialmente provido
s
.
Recurso Estadual integralmente provido
.

I.
Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada visando compelir Estado e Município ao fornecimento de serviço de Home
Care
de média complexidade à autora, diagnosticada com enfisema e insuficiência cardíaca. Sentença de parcial procedência determinou o fornecimento de cuidador permanente e equipe multidisciplinar. A autora apelou pela concessão integral do Home
Care
e restabelecimento do valor
da causa. Estado e Município recorreram da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pleiteando sua fixação por equidade. O Município alegou, ainda, ilegitimidade passiva.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao fornecimento de serviço de Home
Care
de média complexidade por 12 horas; (
ii
) estabelecer se deve ser restabelecido o valor da causa fixado na petição inicial; (
iii
) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade; e (
iv
) reconhecer ou não a ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis.

III.
Razões de decidir

O fornecimento de Home
Care
não se mostra imprescindível diante do parecer técnico do NAT, que concluiu pela suficiência do atendimento por cuidador permanente e equipe multidisciplinar do PSF, conforme as condições clínicas da paciente.

Não demonstrada
a
necessidade técnica de Home
Care
, a sentença que concedeu tratamento compatível com o estado clínico da autora merece ser mantida.

O valor da causa deve corresponder a uma prestação anual quando se pleiteiam obrigações sucessivas, conforme art. 292, § 2o, do CPC. Como a autora apresentou
orçamento e fundamentou o valor inicial de R$ 180.000,00, este deve ser restabelecido.

O STJ, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento vinculante de que, em demandas relativas à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O Município de Rondonópolis é parte legítima, pois há solidariedade entre os entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos
da autora e do Município
parcialmente providos.
Integralmente provido o recurso do Estado.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de prova da imprescindibilidade do Home
Care
, aliada à possibilidade de atendimento por cuidador e equipe do PSF, afasta a obrigação do Poder Público de fornecê-lo.

2. O valor da causa em ações de obrigação de fazer com prestações sucessivas deve observar o art. 292, § 2o, do CPC.

3. A fixação dos honorários advocatícios em demandas sobre o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.

4. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ações sobre prestação de serviços de saúde, por força da solidariedade federativa, conforme Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 292, §§ 1o a 3o. CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313,
REsp
1.888.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025,
DJe
16.6.2025; STF, Tema 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.03.2016; TJMT, AI 1012915-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, AI 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Recursos de Apelação
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os requeridos a fornecerem cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na residência da autora, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, cujo grau de complexidade deverá ser
revisto
sempre que houver alteração no quadro clínico da paciente.

A sentença também condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa corrigido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos o fornecimento do serviço de Home
Care
de média complexidade (12 horas), conforme prescrito pelos médicos que a acompanham. Requer, ainda, o restabelecimento do valor da causa originalmente atribuído na exordial (R$ 180.000,00).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requer preliminarmente a suspensão do processo até deliberação final do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF. No mérito, pugna pelo
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, alegando que o direito à saúde possui valor inestimável.

O Município de Rondonópolis também recorre, sustentando sua ilegitimidade passiva, por entender que o serviço pleiteado é de alto custo e média complexidade, sendo de competência do Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, requer o arbitramento dos honorários por equidade.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
s
recurso
s, uma vez que
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do Recurso da Autora

A autora pleiteia a reforma da sentença para que seja determinado aos requeridos o fornecimento do serviço de
Home
Care
de média complexidade (12 horas), conforme prescrito pelos médicos que a acompanham.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora é portadora de Enfisema não especificado (CID
J43.
9) e Insuficiência cardíaca não especificada (CID I50.9), tendo sido indicado pelos médicos que a acompanham o serviço de
Home
Care
.

Conforme documentação médica acostada aos autos, a paciente obteve pontuação 10 (dez) e score 05 (cinco) na tabela ABEMID, o que a enquadraria na modalidade de média complexidade, necessitando de atendimento domiciliar por 12 horas.

Contudo, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se desfavoravelmente ao pleito, entendendo que as informações técnicas apresentadas não seriam suficientes para enquadramento em assistência de
Home
Care
, necessitando prioritariamente de cuidador para suas atividades básicas, sendo que o suporte de equipe de saúde necessário para seu quadro poderia ser ofertado pelas equipes de Saúde da Família do Município ou pelo programa Melhor em Casa.

O magistrado sentenciante, acolhendo parcialmente o parecer do NAT, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na residência da autora.

Neste ponto, entendo que a sentença não merece reforma. Isso porque, embora os documentos médicos indiquem a necessidade de
Home
Care
, o parecer técnico do NAT, órgão especializado em assessorar o Poder Judiciário nas questões de saúde, concluiu que o quadro clínico da paciente não justifica o serviço na modalidade pleiteada, podendo ser adequadamente atendido por meio de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, não há nos autos demonstração inequívoca da imprescindibilidade do tratamento na modalidade
Home
Care
, sendo que o serviço determinado na sentença (cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar) atende às necessidades da paciente de forma adequada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA HOME CARE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder
Público a disponibilização de home
care
,
é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10129158120238110000, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)

Importante ressaltar que neste caso, a internação domiciliar não está bem indicada, considerando as condições do paciente que não é dependente de manejo de vias aéreas, e em princípio, tem plenas condições de receber somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa de saúde da família, com todos os cuidados ofertados, conforme bem ditou a sentença.

Em caso muito semelhante ao que ora se discute, atuou o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, assim decidindo. Vejamos:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME
CARE .
AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUIDADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização de assistência domiciliar (Home
Care
) a paciente idoso, diagnosticado com sequela de traumatismo craniano grave e totalmente dependente.
O juízo de primeiro grau considerou não haver comprovação suficiente da necessidade desse tipo de tratam
e
nto.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há a necessidade de imposição ao Poder Público de fornecer assistência domiciliar Home
Care
ou se a necessidade do paciente pode ser atendida por equipe multidisciplinar e cuidador.

III. Razões de decidir

3 .
Não foi comprovada a imprescindibilidade do serviço de Home
Care
, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou a possibilidade de atendimento pelo SUS, sem manejo especializado de vias aéreas.

4. No entanto, foi constatada a necessidade de fornecimento de cuidador, visto que o paciente é assistido por pessoa idosa, também com problemas de saúde.

IV .
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da imprescindibilidade do Home
Care
, associada à possibilidade de atendimento por equipe multidisciplinar do SUS, afasta o direito à internação domiciliar; contudo, é necessária a disponibilização de cuidador para auxílio nas atividades diárias do paciente.
"

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado
explicitamente .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030632-
09.2023.8 .
11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024; TJMT,
N .U
1002474-42.2022.8.11 .0011, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, publicado no DJE 14/04/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162698020248110000, Relator
.:
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2024)

Logo, não é uma questão de negativa do tratamento devido ao paciente, mas tão somente de concessão do tratamento adequado, em total
consonância com o estado de saúde apresentado e devidamente constatado por equipe especializada.

Quanto ao pedido de restabelecimento do valor da causa originalmente atribuído na exordial (R$ 180.000,00), entendo que assiste razão à autora.

O valor da causa foi fixado pela parte autora em R$ 180.000,00, correspondente a 12 prestações mensais do serviço postulado (R$ 15.000,00 x 12 meses), em conformidade com o disposto no art. 292, §§ 1o e 2o do CPC, que estabelece que, havendo pedido de prestações sucessivas por tempo indeterminado, o valor da causa deve corresponder a uma prestação anual.

O magistrado, contudo, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 10.000,00, sob o fundamento de que não haveria nos autos informação exata do custo do procedimento.

Ocorre que a correção de ofício do valor da causa pelo juiz, com base no art. 292, § 3o, do CPC, somente se justifica quando o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o que não é o caso dos autos, uma vez que a parte autora valorou a causa observando os critérios legais e com base em orçamento juntado aos autos.

Assim, deve ser restabelecido o valor da causa originalmente atribuído pela autora
ao valor
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais
).

Do
s
Recurso
s
do Estado de Mato
Grosso
e
do
Município de Rondonópolis

A
alegação de
ilegitimidade passiva
suscitada pelo Município de Rondonópolis não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, havendo responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município.

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Entretanto, a indicação no cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme decisão que se transcreve:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou
conjuntamente
.
2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do
art
. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente
provido.(
destaquei
)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, alegue a ilegitimidade passiva o apelo não deve prosperar haja vista que todos têm o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento dos meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Com efeito, o recurso municipal deve ser desprovido neste ponto, impondo-se a apreciação do outro tema invocado nas razões recursa
is, junto com o recurso interposto pelo Estado.

O Estado de Mato Grosso
e o Município de Rondonópolis
, em suas razões recursais,
sustenta
m
,
a existência de
suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000
, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal
providência se mostra desnecessária uma vez que, o
Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O
julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora apenas para restabelecer o valor da causa originalmente atribuído na exordial
, ou seja,
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
, mantendo,
nos demais termos
, a sentença recorrida.

DOU PROVIMENTO
ao
recurso
do Estado de Mato Grosso
e

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

do Município
, fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025